Tribunal: TJES
Processo: 5014316-52.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014316-52.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYLTON MARTINS
RECORRIDO: DINAMICA COBRANCA E CREDITO SP LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO: 5014316-52.2021.8.08.0048

AGRAVANTE: AYLTON MARTINS

AGRAVADA: DINAMICA COBRANCA E CREDITO SP LTDA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por AYLTON MARTINS em face da Decisão de ID. 3078742, que deixou de conhecer do recurso inominado interposto pela ora agravante, ante a ausência de preparo.

A agravante alega que já havia juntado aos autos comprovantes de rendimento antes da prolação da sentença do juízo de piso, e que se trata de pessoa idosa, cuja única fonte de renda é sua aposentadoria. Assim, busca a reforma da decisão, para que seja concedida a gratuidade de justiça, bem como para que seja julgado o recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo, conforme certidão de ID. 6110617.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Analisando detidamente a sequência de eventos que levou ao julgamento de deserção do recurso, tenho que a decisão proferida merece ser revista.

Isto porque, compulsando os autos, verifico que em curto período anterior à interposição do recurso, o recorrente acostou aos autos cópia da folha de pagamento de sua aposentadoria (ID. 2408641 e 2408642). Ato contínuo, foi intimado para comprovar sua condição de hipossuficiência, tendo atendido à intimação apenas após o decurso do prazo estipulado, conforme certidão de 4253508, fato este que ensejou a deserção do recurso.

Ocorre que, os documentos de ID. 2408641 e 2408642 são, por si só, suficientes para atestar que a recorrente não recebe remuneração que ultrapasse o teto para a isenção e que estes não foram apreciados em momento oportuno. Portanto, tão logo se vê que o recorrente cumpriu com seu ônus de demonstrar sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Sobre o tema, é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. MISERABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO
.
1. O pedido de assistência judiciária firmado no bojo do próprio recurso deve vir acompanhado de prova cabal no sentido de comprovar a impossibilidade da parte postulante de arcar com os encargos processuais sem o prejuízo de sua própria subsistência ou de sua família
.
2. Diante da inexistência de qualquer documentação dotada de higidez suficiente para comprovar que o ora agravante, de fato, não possui condições de arcar com as despesas inerentes a este processo, fora indeferido o pedido de assistência judiciária por ele formulado. 3. O presente recurso de agravo interno encontra-se desprovido de fundamentos suficientes a embasar em sentido diverso o convencimento desta relatoria, pelo que mantenho inalterada a decisão objurgado. 4. Recurso desprovido. (TJES; AgInt-AP 0001878-55.2014.8.08.0006; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 04/02/2020; DJES 12/02/2020) (
grifado
).

Em razão disso, impõe-se a reforma da decisão, a fim de que não seja violado o direito de acesso à justiça da recorrente, tendo em vista que faz jus às benesses da assistência judiciária gratuita.

Diante disso, CONHEÇO DO AGRAVO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a decisão monocrática agravada, para deferir a gratuidade de justiça à agravante, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal, e art. 98 do CPC, bem como para determinar o julgamento do recurso inominado interposto pelo ora agravante.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)